Tribunal: TJDFT
Processo: 0707814-42.2022.8.07.0014
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO.GRATUIDADE DA JUSTIÇA. BENEFÍCIO CONCEDIDO. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE SUSCITADA PELO RECORRIDO. REJEITADA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO NO BOJO DO RECURSO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA SUSCITADA PELO RECORRENTE. PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA UTILIZADA COMO FUNDAMENTO. ERROR IN JUDICANDO. SENTENÇA CASSADA.
1. A jurisprudência tem se inclinado no sentido de reconhecer a presunção de hipossuficiência mediante aplicação de critério objetivo, qual seja, a Resolução no 271, de 22 de junho de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda bruta, a princípio, correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários-mínimos mensais. Demonstrado que a parte não aufere renda superior ao parâmetro supracitado, cabível a concessão da benesse.
2. Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade quando a parte recorrente expõe seu inconformismo, declinando os fundamentos jurídicos pelos quais entende ser cabível a reforma do decisum. Preliminar rejeitada.
3. Não deve ser conhecido o pedido de concessão de efeito suspensivo formulados pela parte ré no bojo apelação, por inadequação da via eleita (artigo 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil). Apelo parcialmente conhecido.
4. No caso em exame, o juízo a quo proferiu sentença sem mérito, partindo da premissa equivocada de que a determinação de emenda, notadamente quanto à inclusão da cônjuge de um dos réus (litisconsórcio passivo necessário), não foi atendida pelo autor.
5. Demonstrado que o juízo de origem se utilizou de premissa fática equivocada para proferir seu entendimento, laborando em error in judicando, impõe-se reconhecer a nulidade da sentença.
6. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.